Tribunal: TJPA
Processo: 0007303-11.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007303-11.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE JOSE PINTO MARQUES CARDOSO, LUCIANA OLIVEIRA NOBRE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §2º, INCISO VI DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DECLARAÇÃO DOS RÉUS. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, diante das declarações da vítima e das testemunhas em Juízo, as quais, juntamente com a prova documental e as declarações dos réus, demonstram o dolo em suas condutas, pelo que se deve dar provimento ao recurso do
dominus litis
, a fim de que os réus sejam condenados pelo crime do art. 171, §2º, inciso VI do CPB.

2. Sentença reformada para fixar aos réus a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, duas prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu Alexandre José Pinto Marques Cardoso e Luciana Oliveira Nobre Cardoso da prática da conduta delituosa tipificada no
art. 171, §2º, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.06.2012, a vítima Selma do Socorro da Silveira da Costa entregou seu veículo tipo Van, na loja dos denunciados, para que eles a vendessem por R$ 50.000,00, o que foi realizado, sem haver, todavia, o repasse integral do valor acordado. Prossegue a exordial narrando que a vítima recebeu um cheque, como promessa de pagamento, mas quando tentou sacá-lo, soube da insuficiência de saldo. Ao informar o ocorrido aos denunciados, eles pediram que ela aguardasse um tempo até que fizessem a restituição do que deviam, alegando que estavam negociando a venda de um apartamento para que pudessem quitar a dívida, o que nunca ocorreu.

Ainda de acordo com a inicial, Alexandre confirma que negociou o veículo da vítima, alegando, contudo, que faliu e não pôde cumprir seu compromisso. Já Luciana, sua esposa, declarou que emitiu para a vítima um cheque no valor de R$40.000,00, sem saldo bancário para sua quitação.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que
a autoria e a materialidade do crime pelo qual os réus foram denunciados restam sobejamente comprovadas nos autos
, não tendo o juiz
a quo
analisado corretamente as provas colhidas no decorrer da instrução processual, pois desconsiderou os contundentes depoimentos da vítima, da testemunha e dos próprios acusados, assim como a prova documental, que dão conta de que os réus obtiveram, para si, vantagem financeira ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém a erro, eis que receberam certa quantia pelo automóvel vendido, tendo, contudo, repassado à proprietária quantia bem inferior. Pugna, assim, pela
reforma da r. sentença, a fim de que os réus sejam condenados pelo crime do art. 171, §2º do CPB
.

Em
contrarrazões
, os apelados pugnam pela
manutenção da r. sentença
de 1º grau, considerando que ela foi prolatada em consonância com todas as provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela declaração testemunhal e dos próprios réus, bem como, pelo depoimento da vítima e pela prova documental, senão vejamos.

A vítima Selma do Socorro da Silveira da Costa declarou, em Juízo, de acordo com seu depoimento constante dos autos, que entregou seu veículo na concessionária do réu para venda, o qual, algumas semanas depois lhe pediu que assinasse o DUT respectivo, argumentando que era necessário para concluir eventual negociação, tendo ela o feito. Disse que recebeu três cheques pós-datados emitidos pela esposa do réu, Luciana, tendo sido, o primeiro no valor de R$ 4.000,00 devidamente sacado, enquanto os demais, cada um de R$ 5.000,00, restaram sem fundos. Explicou que o total que lhe era devido somava R$ 50.000,00. Afirmou que soube que o denunciado deixou sua concessionária porque estava devendo outras pessoas, e que, ao procurarem sua família, o pai do denunciado prometeu que pagaria à vítima depois de vender uma casa. Informou que recebeu, então, um cheque do denunciado, que lhe solicitou que aguardasse um tempo para que ele lhe pagasse o devido, o qual restou sem fundos, quando tomou conhecimento de que os denunciados haviam deixado sua residência. Depois disso, o pai do denunciado afirmou que não mais honraria as dívidas dele. Explicou que a concessionária que era, à época, de responsabilidade do denunciado, há muitos anos existia no mesmo endereço, inclusive ainda hoje, mas há certa rotatividade de seus responsáveis. Aduziu que o adquirente da van atuou dentro da legalidade, tendo pagado o preço respectivo e realizado a transferência por meio do DUT assinado pela vítima. A vítima afirmou não ter conhecimento de que o acusado faliu, afirmando que não acredita nisso, pois a concessionária sob responsabilidade do réu somente funcionou no local por aproximadamente 3 meses.

A testemunha de acusação José Sales da Costa filho, esposo da vítima, relatou em Juízo, de acordo com seu depoimento constante dos autos, que deixou na loja do denunciado sua van para venda. Disse que o denunciado mudou de loja durante o período em que ficou com o veículo da vítima para vender. Explicou que o denunciado pediu que assinassem o documento de transferência do veículo porque tinha conseguido um comprador, que iria adquiri-lo por meio de consórcio, mas ele nunca lhe repassou qualquer quantia decorrente da transação, embora tenha realmente vendido a van. Disse que o denunciado sumiu, quando seu pai prometeu pagar a dívida depois que vendesse uma casa, o que nunca ocorreu. Afirmou que o denunciado repassou às vítimas aproximadamente quatro cheques, cada um no valor de R$5.000,00, emitidos por sua esposa, aqui denunciada, os quais restaram todos sem fundos. Refutou a afirmação de sua esposa de que um dos cheques foi compensado. Disse que os cheques foram repassados mediante promessa de que o denunciado iria pagando a dívida conforme fosse obtendo o dinheiro. Negou que os cheques foram dados em garantia, aduzindo que o primeiro cheque foi à vista e os demais pós-datados. Informou que o veículo foi vendido legalmente, razão pela qual não puderam recuperá-lo.

O apelado Alexandre confirmou em Juízo, de acordo com seu depoimento constante dos autos, que os cheques entregues foram emitidos por sua esposa, aqui denunciada. Disse que pagou R$5.000,00 e, posteriormente, mais R$5.000,00 em dinheiro e que repassou apenas um cheque pré-datado no valor de R$40.000,00, o qual realmente não foi honrado. Explicou que a primeira loja era de um amigo seu, tendo a deixado porque não estava conseguido pagar o aluguel, razão pela qual seguiu para outro ponto, período no qual ainda tinha o limite de R$200.000,00 na conta bancária de sua esposa disponível para movimentação. Disse que sua atividade consistia em negociação de veículos novos e seminovos, mas que a exercia de forma irregular, pois nunca realizou o devido registro perante o órgão competente. Afirmou, contudo, que logo faliu, mas não tem como comprovar a falência porque não exercia a atividade regularmente. Esclareceu que a denunciada somente se envolveu em sua atividade quando surgiram as dificuldades financeiras, decorrentes de sua má gestão. Confirmou, ainda, que realmente fugiu por receio de retaliação por parte de algumas pessoas para quem ficou devendo. Informou que trabalhava com compra e venda de automóveis há muitos anos. Explicou que primeiramente foi gerente de uma empresa, abrindo sua própria loja em ponto alugado quando deixou esse emprego, passando, então, para o segundo ponto, quando já estava com dívidas, mas intencionado a se manter em atividade. Afirmou que conseguiu pagar algumas pessoas, mas não todas, asseverando que pretende pagá-las quando obtiver resultado positivo de seu negócio atual em Fortaleza.

A apelada Luciana declarou em Juízo, de acordo com seu depoimento constante dos autos, que fechou uma loja sua para ajudar seu esposo em sua loja, explicando que sua atuação se resumia a estar presente para emitir cheques no âmbito da atividade dele. Explicou que, durante um tempo, tudo correu normalmente, com as devidas compensações dos cheques, até que as dificuldades financeiras começaram a surtir e seu esposo passou a atrasar os pagamentos devidos. Sobre os fatos, disse que pagaram em espécie R$10.000,00 em duas parcelas à Selma, mas não sabe dizer especificamente a dinâmica do evento em questão porque dele não participou. Disse apenas que sabe que seu esposo ficou com o carro para vendê-lo e que acredita que ele tenha repassado um cheque com o valor total a título de garantia, para pagar parceladamente, entretanto ele ficou impossibilitado de fazê-lo.

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como os réus agiram por ocasião da prática criminosa.

Sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Ora, à fl. 08 do IPL (fl. 337 dos autos digitalizados) consta a cópia do cheque de R$ 40.000,00 que foi entregue à vítima, emitido em 14.06.2012, com a informação
“bom p/ 06/08/2012”
. Todavia, conforme a própria declaração da vítima e dos réus, nunca houve a compensação do referido cheque.

A versão apresentada pelos apelantes em sede judicial, quando afirmam que não honraram a dívida porque faliram, esta sim, é frágil e totalmente dissociada das provas carreadas ao processo, visto que em momento algum conseguiu ser comprovada a tal falência, até porque, como bem disseram,
a empresa funcionava irregularmente, sem CNPJ, além do fato de que respondem a inúmeros processos por estelionato neste Estado
, conforme certidões de antecedentes juntadas às fls. 244/288, o que demonstra a reiterada conduta criminosa dos apelados neste tipo de delito.

Resta claro, portanto, o dolo dos acusados, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, em suas contrarrazões, quando afirma que a conduta dos apelantes limitou-se a mero ilícito civil, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, demonstram, à exaustão, que a vítima foi induzida a erro, com o fim específico de atender à conduta dolosa dos apelantes de obter proveito econômico, à frente de empresa sem autorização estadual para exercer este tipo de atividade, tendo obtido a vantagem ilícita, eis que o cheque de R$ 40.000,00 emitido à vítima teve seu pagamento frustrado, dada a ausência de fundos suficientes.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir a ofendida a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171 do CPB, especificamente em seu §2º, inciso VI:

“§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento”

Mister frisar que, no delito específico deste inciso, a fraude ocorre por meio do pagamento com cheque sem fundos, havendo o dolo específico do agente de induzir a vítima em erro, consistente na crença de o cheque será descontado, ou seja, de que a pessoa que o emitiu possui saldo suficiente em conta, o que se vê no caso em testilha, no qual a ofendida, mesmo descontando o cheque apenas no dia informado pela ré, não conseguiu sacar o dinheiro que ambos lhe deviam pela venda do carro.

Logo, estando os depoimentos da vítima e das testemunhas firmes, seguros e em perfeita harmonia com as demais provas colacionadas aos autos, a autoria do delito em tela resta cabalmente demonstrada, pelo que não há que se falar na absolvição do réu.

Neste sentido:

PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1345610, 00023728320158070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Estelionato. Dolo. Pena de multa. Valor adequado. 1 - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação. 2 - Valor do dia-multa estipulado com observância das peculiaridades do caso concreto não reclama alteração. 3 - Apelação não provida. (TJDFT - Acórdão 1198946, 20181210015020APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170)

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
condenar
ALEXANDRE JOSÉ PINTO MARQUES CARDOSO e LUCIANA OLIVEIRA NOBRE CARDOSO como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 171, §2º, inciso VI do CPB
.

Passo, então, à dosimetria da pena dos réus, obedecendo a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

- em relação ao réu
ALEXANDRE JOSÉ PINTO MARQUES CARDOSO

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, eis que a vítima comportou grande prejuízo econômico, haja vista não ter conseguido reaver o valor de R$ 40.000,00 devido pelos réus.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a novel súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena para o
quantum
de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena esta que torno definitiva
ante a ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Vislumbro que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do CPB, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, duas prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, de acordo com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções.

- em relação à ré
LUCIANA OLIVEIRA NOBRE CARDOSO

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, eis que a vítima comportou grande prejuízo econômico, haja vista não ter conseguido reaver o valor de R$ 40.000,00 devido pelos réus.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a novel súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena para o
quantum
de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena esta que torno definitiva
ante a ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Vislumbro que a apelante preenche os requisitos do art. 44 do CPB, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, duas prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, de acordo com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar os réus ALEXANDRE JOSÉ PINTO MARQUES CARDOSO e LUCIANA OLIVEIRA NOBRE CARDOSO pelo crime de estelionato, previsto no art. 171, §2º, inciso VI

do CPB, fixando-lhes a respectiva sanção, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021